Tribunal: TJSP
Processo: 2130079-96.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Assembléia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO.

ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA DO ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, DA LEI 12.016/09.

DESISTÊNCIA FORMULADA PELO IMPETRANTE RICARDO TELES DA SILVA (p. 126/129). HOMOLOGAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A ELE.